Tribunal: TJDFT
Processo: 0712094-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO SOCIOECÔNOMICA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, § 1o, ambos do Código Civil.
2. O conjunto probatório não revela existência de condições hábeis a justificar a redução do valor da prestação alimentícia, pois, além de seguirem inalteradas as necessidades dos alimentandos, houve evolução na condição financeira do alimentante, em razão da designação para exercício de função gratificada, após a homologação judicial do acordo que estipulou o valor dos alimentos.
3. O nascimento de outro filho do alimentante, isoladamente, não é motivo suficiente para demonstrar a alteração de sua capacidade contributiva, sobretudo diante da falta de provas de que o pagamento da pensão alimentícia, nos moldes fixados originalmente, representa comprometimento da sua subsistência ou da nova família.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.